Tribunal: CARF
Processo: 13609.900435/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.900435/2010-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.510 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MINERACAO RETIRO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA CARF N° 154. TERMO INICIAL. VINCULAÇÃO
POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07, encerrando-se o cômputo dos juros na
data do efetivo ressarcimento, se em espécie, ou na data de transmissão da
declaração de compensação que vier a ser vinculada ao pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que lhe negou
provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto e Tom Pierre Fernandes da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900435/2010-39
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI relativo ao 2°
trimestre de 2007, no valor de R$ 25.443,87, transmitido em 30/07/2007 e posteriormente
vinculado a Declarações de Compensação.
O Despacho Decisório de fls. 21, emitido em 03/01/2012, reconheceu
integralmente o crédito de IPI pleiteado, mas homologou apenas parcialmente as compensações
vinculadas
através
dos
PER/DCOMP’s
34990.78096.311007.1.3.01-3452
e
04264.56176.190811.1.3.01-7286 por insuficiência de crédito.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que a
insuficiência do crédito para a compensação dos débitos se deve à não correção do crédito pela
SELIC desde a data do pedido de ressarcimento, cabível conforme jurisprudência que colaciona.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária,
mediante a incidência da taxa Selic sobre os montantes pleiteados, de
créditos do IPI objeto de pedido de ressarcimento.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria sob julgamento se restringe à atualização monetária do crédito derivado
de ressarcimento de IPI já reconhecido em favor da Recorrente. Ao tema, aplica-se a Súmula
CARF n° 154, de natureza vinculante:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

Assim sendo, sempre que constatada a oposição ilegítima do Fisco, pela demora
na análise do pleito de ressarcimento, é de rigor se reconhecer o direito à incidência de
correção monetária à taxa SELIC sobre o valor a ser ressarcido, cujo termo inicial é o 361°
dia posterior à transmissão do PER e não a data de transmissão do pedido, como sustenta a
Recorrente.
Ademais, o emprego posterior dos créditos objeto de pedido de ressarcimento
em declaração de compensação faz cessar a incidência da correção monetária na data do
encontro de contas, i.e. na data de transmissão das DCOMP’s posteriormente vinculadas, termo
final para fluência da SELIC. Isto porque a compensação, ao extinguir o crédito tributário sob
condição resolutória de ulterior homologação, traduz-se na imediata disponibilização do valor
ressarcível ao contribuinte.
A aplicação da Súmula CARF n° 154 aos casos de pedidos de ressarcimento
vinculados a declarações de compensação pressupõe, portanto, a incidência de correção
monetária entre o termo inicial, qual seja, o 361° dia posterior à transmissão do PER, e o termo
final, a(s) data(s) de transmissão das DCOMP’s.
No caso concreto, considerando que não se encontram juntadas aos autos as
DCOMP’s vinculadas ao PER, de maneira que se possa verificar, ainda em sede de julgamento,
as datas de transmissão das declarações, há de se reconhecer o direito material à correção, nos
termos acima precisados, mais estreitos que os constantes da peça recursal, ressaltando-se a
necessidade de verificação, em sede de execução do julgado, do(s) interstício(s) entre o 361°
dia posterior à transmissão do PER n° 02420.01386.301007.1.1.01-9979 e a(s) data(s) de
transmissão de cada uma das DCOMP’s a ele vinculadas posteriormente.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Declaração de Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, ouso dele
discordar quanto à possibilidade de conceder a atualização monetária de créditos de IPI que
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

foram utilizados em Declarações de Compensação para extinguir débitos tributários do
Recorrente.
Deve-se ter em mente que o presente processo trata de Declaração de
Compensação, e não de Pedido de Restituição nem de Pedido de Ressarcimento em espécie.
Com efeito, o contribuinte transmitiu, em 30/10/2007, o Pedido de Ressarcimento (PER) no
02420.01386.301007.1.1.01-9979, objeto do Despacho Decisório emitido em 03/01/2012, ora
contestado, juntado aos autos às fls. 21/22, no qual demonstra possuir um crédito no valor de R$
25.443,87 (originado de Crédito Presumido de IPI). Consta expressamente no citado Despacho
Decisório que “O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido”.
Ocorre, entretanto, que este crédito foi utilizado pelo Recorrente para compensar
um débito de IRPJ - Lucro Presumido (Código de Receita 2089) no montante de R$ 25.433,87,
através da Declaração de Compensação (DCOMP) no 34990.78096.311007.1.3.01-3452 (ver fl.
22), transmitida em 31/10/2007, ou seja, 1 dia após a transmissão do PER. Observe-se que, em
relação ao crédito demonstrado, sobraram apenas R$ 10,00, após esta compensação tributária.
Posteriormente, em 19/08/2011, quase 4 anos após transmitir o citado PER, o
contribuinte transmite para a Receita Federal a DCOMP no 04264.56176.190811.1.3.01-7286,
com o objetivo de extinguir um débito de R$2.650,80 (Código de Receita 2372) e outro de
R$352,99 (Código de Receita 2089) através de compensação com crédito proveniente do mesmo
PER no 02420.01386.301007.1.1.01-9979.
Logicamente, como somente lhe restara do PER o valor de R$10,00, este foi o
máximo que pôde ser compensado. O Despacho Decisório então informou ao contribuinte que
sua segunda compensação foi homologada apenas parcialmente, restando um saldo de
R$2.994,47 (mais juros e multa de mora).
Contudo, irresignado com esta decisão da DRF Sete Lagoas, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 02/06, sustentando o que se segue, in verbis:
Verifica-se in casu uma grave falha ocorrida no sistema de leitura dos Perdcomp da
Receita Federal do Brasil.
O crédito foi indeferido simplesmente porque não se considerou a correção monetária
sofrida por ele.
Seria muito simples realizar a correta conferência das compensações, bastando para
tanto, baixar todos os processos mencionados para análise manual, de modo que os
pedidos de ressarcimento e de compensação possam ser analisados todos em conjunto,
aonde os valores compensados poderiam ser analisados longe da análise robótica e
viciada do sistema eletrônico, sobretudo no que se refere ao exato valor dos créditos
pedidos e utilizados pelas declarações de compensação.
O sistema eletrônico deve ser utilizado supervisionado pelo olho humano, pois assim
evitaria análises distorcidas, erradas e prejudiciais ao contribuinte.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA
A jurisprudência administrativa já consolidou entendimento em admitir a atualização
monetária dos créditos com base na taxa Selic, conforme decisões que seguem:
"Número Recurso: 120464; Câmara: SEGUNDA CÂMARA; Número do Processo:
13877.000131/96-36; Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO; Matéria RESSARCIMENTO
DE IPI. Data da Sessão: 10/06/2003 10:00:00 Decisão: ACÓRDÃO no 202-14833.
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

Inúmeras decisões respaldam a presente defesa para demonstrar a necessidade da
reforma do acórdão proferido pelo 2a turma especial do segundo conselho de
contribuinte, abaixo colacionamos uma delas:
"Número do Recurso: 202-122890; Turma: SEGUNDA TURMA; Número do Processo:
13004.000015/98-49. Tipo do Recurso: RECURSO DO PROCURADOR. Matéria:
RESSARCIMENTO DE IPI. Data da Sessão: 17/10/2005 15:30:00 Acórdão: CSRF/02-
02.076.

As alegações do recorrente são manifestamente improcedentes, pois desprovidas
de base legal ou de decisão judicial reconhecendo seu direito à atualização monetária. As
decisões administrativas citadas na Manifestação se referem a restituição e ressarcimento em
espécie, e não a compensação, que é o presente caso. E mesmo que admissível para a
compensação, não haveria nada a corrigir, pois o contribuinte apresentou o PER em um dia e no
seguinte já apresentou a DCOMP no valor praticamente integral do crédito.
Da mesma forma, não se constata qualquer falha ocorrida no sistema de leitura
dos Perdcomp. Todo o valor pleiteado pelo contribuinte foi reconhecido, inexistindo neste
documento qualquer valor discriminado como atualização monetária.
Nesse contexto, a DRJ corretamente decidiu, por unanimidade, pela
improcedência do pedido, nos seguintes termos:
Com efeito, a admissão da aludida aplicação de correção monetária pela autoridade
administrativa para os créditos em questão representaria uma indevida inovação da
ordem jurídica, cuja competência cabe privativamente ao legislador.
Em vista da ausência de base legal que autorize tal feito, a IN SRF no 210, de
30/09/2002; a IN SRF no 460, de 18/10/2004, a IN SRF no 600, de 28/12/2005, e a IN
RFB no 900/2008 e a IN RFB no 1300/2012 – que atualmente regulamenta os
dispositivos referentes à restituição de indébitos, ao ressarcimento, ao reembolso e à
compensação de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil– esclarecem o fato, respectivamente em seus artigos 38, §2o; e 51, §5o,
52, §5o, 72, § 5o, e art. 83, §5o, de que “Não incidirão juros compensatórios de que
trata o caput: I – no ressarcimento de créditos do IPI...”.
(...)
Quanto à previsão legal para a atualização monetária ou a incidência de juros
equivalentes à taxa Selic a partir de 1o de janeiro de 1996, faz-se necessário esclarecer
que dizem respeito apenas aos casos de compensação ou restituição de tributos e
contribuições pagos indevidamente ou a maior. Não é caso dos autos, que trata de
ressarcimento de créditos do IPI.
Veja-se que, embora o artigo 66 da Lei no 8.383, de 1991, e a Lei no 9.250, de 1995, no
caput e no § 4o do artigo 39, autorizem a compensação ou a restituição, corrigida
monetariamente com base na variação da Ufir ou a incidência de juros equivalentes à
taxa referencial Selic, de pagamentos indevidos ou a maior de tributos, as leis citadas
não trazem a mesma determinação com relação ao ressarcimento de créditos do IPI. É
que ressarcimento e restituição não se confundem. Embora, no que tange a possibilidade
de utilização destes créditos na compensação, não se diferenciem, ressarcimento e
restituição são institutos distintos, porquanto o primeiro é decorrente do confronto
escritural débito e crédito, resultando em saldo credor, ao passo que a restituição, ou
repetição de indébito, é a devolução ao contribuinte que tenha suportado ônus do tributo
ou contribuição pagos indevidamente ou em valor maior que o devido, ou seja, de
receita tributária que ingressou indevidamente nos cofres públicos.
Realmente, restituição, ressarcimento e compensação são institutos de natureza
jurídica distintos, cuja possibilidade de atualização monetária do crédito se aplica de forma
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

igualmente distinta. O Pedido de Ressarcimento e o Pedido de Restituição são regidos pelo art.
73, e a Declaração de Compensação é regido pelo art. 74, ambos da Lei no 9.430/96:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação
desses débitos, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A restituição e o ressarcimento, por se consistirem em pedidos efetuados à
Administração Tributária, dependem de uma resposta para que o contribuinte possa gozar do seu
direito e utilizar o crédito que entende possuir. Não possuem um prazo definido em lei para sua
apreciação. A restituição é instituto previsto originalmente no art. 165 da Lei no 5.172/66 (CTN),
aplicável exclusivamente no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido. Ressarcimento, por sua vez, ocorre quando, ao final de um período de apuração, o
contribuinte não consegue compensar, na escrita fiscal, seus créditos com os respectivos débitos
do mesmo tributo, resultando em saldo credor a seu favor, e que poderá ser objeto de pedido
para pagamento em espécie ou compensado com outros tributos.
A compensação, por sua vez, não se constitui em um pedido, mas em uma
declaração. O contribuinte apura seu crédito, apura seu débito, e promove a respectiva
compensação, resultando na imediata extinção do débito tributário, conforme art. 74, § 2o. O
fato dessa extinção estar sob condição resolutória de sua ulterior homologação em nada prejudica
o contribuinte, pois nesse instituto o prazo corre contra a Fazenda Nacional, que precisa decidir
pela sua homologação ou não em um prazo de 05 anos, conforme art. 74, § 5o, sob pena de
homologação tácita da compensação.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

Oportuno destacar que, no caso de Pedido de Restituição, como se trata de um
valor pago de forma indevida ou a maior, mesmo quando utilizado para compensações, ele deve
ser imediatamente corrigido monetariamente, já a partir da data de apresentação do pedido, e não
após 360 dias deste. Sendo feita uma compensação parcial, o saldo restante a restituir continuará
sendo atualizado, até ser completamente restituído, em espécie ou mediante compensação.
Mostra-se nítida a diferença entre restituição e o ressarcimento em espécie, de um
lado, e compensação, de outro, pois nos primeiros a satisfação do direito do contribuinte depende
de uma ação do Fisco, enquanto no segundo seu direito já é imediatamente satisfeito, sendo-lhe
possibilitado até mesmo expedir certidão negativa de débitos, e não estar passível de cobrança de
multa e juros pelo débito compensado, mesmo que a homologação somente ocorra anos depois
(exceto, obviamente, se for constatado que o crédito era insuficiente para extinguir o débito).
Logo, mostra-se plenamente consentâneo com o direito a atualização monetária do
crédito do contribuinte no caso de resistência ilegítima da Fazenda Nacional a efetuar a
restituição ou o ressarcimento. Afinal, não seria justo para o contribuinte pleitear a restituição de
um valor pago indevidamente hoje, e o Fisco somente responder o seu pedido muitos anos
depois, devolvendo-lhe exatamente o mesmo valor nominal pago anos antes.
Nesse sentido tem decidido o STJ:
i) Embargos de Divergência em REsp no 1.728.174/PR. Relator: Ministro Sérgio
Kukina. Data da Publicação: 12/05/2020.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não pode ser acolhida.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.767.945/PR, processados
sob o rito dos feitos repetitivos, tema 1.003, consolidou o entendimento no sentido de
que "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)"
Confira-se a ementa do referido julgado:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional
da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco"
(Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos
(art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo
do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte
à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com
a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se
poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno
de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(...)
Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer que somente após
decorrido o prazo de 360 dias previsto na Lei 11.457/2007, contado a partir do
protocolo do pedido administrativo de ressarcimento, é que se pode considerar a
demora injustificável a admitir a incidência de correção monetária dos créditos
escriturais, foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, circunstância que atrai a incidência da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado."
ANTE O EXPOSTO, nego seguimento aos embargos de divergência.

No presente caso, onde se analisa Declaração de Compensação, não há
qualquer resistência ilegítima, simplesmente porque a extinção do crédito tributário permanece
válida até que ocorra uma decisão administrativa definitiva sobre a matéria. O direito do
contribuinte à compensação já foi exercido previamente ao Despacho Decisório, e permanece
produzindo normalmente seus efeitos até que ocorra a citada decisão administrativa definitiva.
Observe-se que o item 3 da Ementa do Repetitivo acima colacionado traz a
afirmação que “Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia
seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar
com a incidência da correção monetária”, o que indica que todo a fundamentação da decisão
leva em conta a existência de um pleito, de um pedido à Fazenda Nacional, o que não ocorre nas
compensações.
Observe-se, em especial, o REsp no 1.035.847/RS, representativo da controvérsia,
Relator Ministro Luiz Fux, julgado pelo STJ em 24/06/2009 sob o rito dos Recursos Repetitivos,
in verbis:
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco.
Ora, com a transmissão da DCOMP, o débito nela indicado está automaticamente
considerado extinto, como visto na legislação já colacionada. Como se pode falar, então, que o
Fisco está “impedindo a utilização do direito de crédito”? Como se pode falar que o Fisco está
impelindo o contribuinte “a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no
reconhecimento do direito pleiteado”?
Como poderia haver o enriquecimento sem causa do Fisco, se logo no dia
seguinte à apresentação do Pedido de Ressarcimento o contribuinte utilizou integralmente o seu
saldo credor de IPI para compensar débitos tributários com a União?
Situação totalmente distinta é a de empresas predominantemente exportadoras, ou
que possuem incentivos fiscais que acarretam o acúmulo de créditos sem a existência de débitos
tributários suficientes para compensá-los. Nestes casos, a própria legislação permite o Pedido de
Ressarcimento em espécie, pois se assim não fosse, de nada valeria a obtenção dos referidos
créditos.
Para essas situações, a satisfação do pleito do contribuinte depende de uma ação
do Fisco reconhecendo o montante do crédito e fazendo o correspondente depósito bancário. Nas
compensações, ao contrário, a utilização do direito creditório é imediata. E, mesmo no caso de
compensações realizadas após 360 dias do Pedido de Ressarcimento, não cabe a atualização
monetária, exceto se o contribuinte demonstrar que não possui débitos com o Fisco e solicitar o
ressarcimento em espécie.
Neste mesmo sentido tem decidido reiteradamente este Conselho, conforme os
seguintes precedentes, por decisão unânime, da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
a) Acórdão no 9303006.885, Sessão de 12/06/2018:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL ILEGÍTIMA.
DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a
atualização monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja oposição
estatal ilegítima, em ato que impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como
escriturais, exsurgindo aí a necessidade de atualizálos, sob pena de enriquecimento
ilegal do Fisco. Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem,
não há que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de
julgamento, não cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa
SELIC. Ainda, quando o crédito (escriturado) foi utilizado em
Pedidos/Declarações de Compensação, nem há que se falar em prazo para
apreciação pela autoridade competente, pois o crédito (tributário) simplesmente
é extinto.
(...)
O tema (atualização pela Taxa SELIC em Pedidos de Ressarcimento do Crédito
Presumido de IPI) já foi mais que debatido nesta Turma, girando a discussão,
fundamentalmente, sobre a interpretação a ser dada ao decidido pelo STJ no
REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão submetido ao rito do art. 543C do antigo
CPC (Recursos Repetitivos) – vinculante, portanto, para este Colegiado, a teor do
disposto no art. 62, § 2o, do RICARF:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

No caso sob análise, ficou configurada a oposição estatal ilegítima?? À vista dos
fatos, é indubitável que não.
Conforme colocado pelo contribuinte no arrazoado no qual fundamenta o seu pleito
(fls. 002 a 006) e consignado no Despacho Decisório (fls. 152 a 154), o Pedido
de Ressarcimento em litígio não é do direito creditório em si (Crédito Presumido de
IPI), mas tão-somente do valor que seria devido em decorrência da aplicação da
Taxa SELIC sobre os valores já deferidos (total ou parcialmente) de outros pedidos
anteriores – a alguns dos quais foram vinculados Pedidos/Declarações de
Compensação aqueles pedidos, assim como os Despachos Decisórios relativos a
cada um deles, estão anexados às fls. 009 a 124, sendo que, na Planilha que os
discrimina e consolida (fls. 125), vêse que o total deferido, em valores originais,
foi de R$5.130.481,10, e a atualização monetária requerida é de R$686.655,91.
Exemplificando: No primeiro Pedido de Ressarcimento apresentado (fls. 009), o valor
requerido foi de R$797.901,40, dos quais R$ 793.474,07 foram reconhecidos, no
Despacho Decisório (fls. 011), e é sobre este último valor, como se vê na já citada
Planilha (fls. 125), que é pleiteada, neste Pedido de Ressarcimento em discussão, a
atualização monetária (R$165.579,11), e não sobre a diferença (R$797.901,40
R$793.474,07 = R$4.427,33).
Para os Pedidos/Declarações de Compensação, como bem consignado no
Acórdão recorrido, descabe discussão a respeito, já que não tem qualquer
importância o prazo que a Administração leva para decidir sobre o
ressarcimento. O crédito (tributário) devido simplesmente é extinto, na medida
do valor reconhecido.
E, quando o ressarcimento "permanece" sendo pleiteado em espécie, para que seja
aplicável a jurisprudência vinculante do STJ, não basta que a Administração demore
mais de 360 dias para se pronunciar, como defende o contribuinte. A oposição
estatal ilegítima somente se dá quando uma decisão denegatória da Unidade
de Origem é revertida nas instâncias administrativas de julgamento, o que aqui
não se configurou.
Por derradeiro, afasto aqui o argumento, que alguns defendem, de que o
ressarcimento seria “espécie do gênero restituição". São dois institutos completamente
distintos (pois senão não faria qualquer sentido a discussão em tela sobre a atualização
monetária, pois expressamente prevista em lei para a repetição do indébito).

b) Acórdão no 9303006.212, Sessão de 14/12/2017:
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 411/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. INDEVIDA.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção
monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
No presente caso, a atualização monetária de créditos do IPI somente ocorre nos
casos de oposição do Fisco, o que não ocorreu no caso da compensação, que sempre
é efetuada na data da apresentação do pedido ou da transmissão da declaração de
compensação, ainda que o ressarcimento tenha sido negado inicialmente.
(...)
Como visto, a Contribuinte utilizou os créditos para quitação de débitos
próprios por meio de compensação tributária, efetuada por meio de
declarações de compensação. A atualização monetária do indébito tributário não se
assemelha com a correção de créditos escriturais, estes não são de valores de
tributos pagos indevidamente. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é
unânime em diferenciar a restituição do indébito tributário de mero lançamento
contábil de créditos escriturais, reconhecendo a inaplicabilidade, a este ultimo, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

índices de correção monetária ou quaisquer outros acréscimos, por ausência de previsão
legal.
No caso em tela, a atualização monetária de créditos do IPI somente ocorre nos
casos de oposição do Fisco, o que não ocorreu no caso da compensação, que
sempre é efetuada na data da apresentação do pedido ou da transmissão da
declaração de compensação, ainda que o ressarcimento tenha sido negado
inicialmente.
Diante de tudo que foi exposto, por ausência de oposição estatal, voto no sentido
de negar provimento ao Recurso interposto.

Da mesma, os seguintes precedentes das Turmas Ordinárias deste Conselho:
a) Acórdão no 3001000.835, Sessão de 11/06/2019:
Diante da ausência de previsão legal para efetuar a atualização de créditos
constantes em pedidos de ressarcimento, não há que se conceder o pedido
veiculado pela Recorrente. Adicionalmente a este entendimento, reproduzo
posicionamento do STJ constante do REsp no 1.035.847/RS, de 03/08/2009, com
base na sistemática dos recursos repetitivos nos termos do art. 543C do CPC, de
reprodução obrigatória nos julgamentos deste Conselho conforme determinado pelo
§2o do art. 62 do RICARF:
(...)
Em relação ao que venha a ser considerado oposição ilegítima do Fisco que enseja a
incidência da atualização monetária, a CSRF deste Conselho já firmou seu
entendimento por intermédio do Acórdão no 9303006.885, do qual corroboro, no qual
restou consignado pelo seu Relator, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que "
(...) a oposição estatal ilegítima somente se dá quando uma decisão
denegatória da Unidade de Origem é revertida nas instâncias administrativas
de julgamento (...)".
Portanto, no presente caso não restou caracterizada a reversão da decisão da DRF
Santo André, descaracterizando, por conseguinte, a oposição ilegítima que
poderia ser invocada para a atualização do pedido de ressarcimento do IPI.

b) Acórdão no 3302-007.506, Sessão de 21/08/2019:
Considerando o entendimento esposado anteriormente, incumbe saber se houve
oposição ilegítima estatal.
No presente caso, o crédito apurado pela Recorrente foi reconhecido pela decisão
combatida, existindo, assim, razão para aplicar a atualização monetária sobre essa
parcela reconhecida, para estabelecer a incidência da Taxa Selic somente a partir do
prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) da data da protocolização do pedido de
ressarcimento, a incidir somente sobre o crédito cujas glosas foram revertidas nas
instâncias de julgamento.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, da parte conhecida, dou-
lhe provimento parcial para estabelecer a incidência da Taxa Selic somente a partir do
prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) da data da protocolização do pedido de
ressarcimento, a incidir somente sobre os créditos admitidos nas instâncias de
julgamento.

c) Acórdão no 3401-007.024, Sessão de 23/10/2019:
CRÉDITO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de
IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível em
face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando existentes atos
administrativos que glosaram parcial ou integralmente os créditos, cujo entendimento
neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de julgamento,
sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento dos referidos créditos.
(...)
Na esteira do repetitivo do STJ, considerando que a decisão de piso reverteu glosa
indevidamente efetuada no valor de R$ 1.043,78, tem-se por ilegítima a oposição
inicialmente levantada pelo fisco, de modo que voto pela procedência do pedido de
atualização monetária apenas quanto a esta parcela do crédito, observando-se como
termo inicial o 361° dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos da
Súmula CARF n° 154, verbis:

d) Acórdão no 3402-007.294, Sessão de 29/01/2020:
Há de esclarecer que, não obstante conste na ementa desse Resp a existência de
“oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização
do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade”, em
verdade, o referido julgado tratou de pleito que foi deferido pela Administração, em que
pese a demora para a sua análise e ciência do contribuinte, de forma que a oposição
estatal a ser aqui considerada é a própria mora do Fisco na análise do pleito de
ressarcimento.

e) Acórdão no 3003-001.020, Sessão de 07/04/2020:
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC
Inexiste previsão legal para incidência de atualização monetária pela taxa SELIC a
valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI quando utilizados para compensação.
(...)
No que se refere a aplicação dos juros com base na taxa Selic aos créditos ressarcidos, a
matéria também já foi discutida no CARF no acórdão n.o 3001-000.206 de relatoria do
Ilustre Conselheiro Renato Vieira de Ávila, o qual tomo como razão de decidir, sendo
aplicado por analogia o mesmo entendimento do precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 24.06.2009, vejamos:
(...)
Como se vê, não cabe, por ausência de previsão legal, a incidência de atualização
monetária pela SELIC aos pedidos de ressarcimento para compensação de débitos.
Dessa forma, por mais esse motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
f) Acórdão no 3201005.425, Sessão de 23/05/2019:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL
ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a
atualização monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja oposição
estatal ilegítima, em ato que impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como
escriturais, exsurgindo aí a necessidade de atualizálos, sob pena de enriquecimento
ilegal do Fisco. Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem,
não há que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de
julgamento, não cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

SELIC. Ainda, quando o crédito (escriturado) foi utilizado em
Pedidos/Declarações de Compensação, nem há que se falar em prazo para
apreciação pela autoridade competente, pois o crédito (tributário) simplesmente
é extinto.
(...)
A matéria posta em litígio cingese à possibilidade de restituição dos valores relativos à
atualização monetária, pela taxa Selic, dos ressarcimentos de crédito presumido de IPI e
saldos credores de PIS e Cofins já concedidos à recorrente em PERCOMPs.
(...)
Com razão a decisão recorrida; a contribuinte faz interpretação equivocada
dos precedentes administrativos e judiciais.
A súmula no 411 do STJ, tem como enunciado:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."
Observase que há um condicionante fixado pelo Tribunal à atualização monetária
para o creditamento do IPI, a saber: uma oposição ilegítima do Fisco.
A Câmara Superior deste CARF já firmou seu entendimento quanto à oposição
ilegítima do Fisco que enseja a incidência da atualização monetária. No Acórdão no
9303006.885 (de 12/06/2018), restou consignado pelo seu Relator, Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, que "(...) a oposição estatal ilegítima somente se dá
quando uma decisão denegatória da Unidade de Origem é revertida nas instâncias
administrativas de julgamento (...)".
Na hipótese dos autos sequer houve uma oposição do Fisco, mormente de
natureza ilegítima, pois, como admitiu a própria contribuinte, seus pedidos
de ressarcimento foram parcial ou integralmente reconhecidos e efetivados.
Cumpre observar que o Pedido de Ressarcimento em litígio não é do direito
creditório material, mas tãosomente do valor que seria devido em decorrência da
aplicação da taxa Selic sobre valores já deferidos em pedidos anteriores.
Quanto ao fundamento para estender a atualização monetária, legalmente prevista
nos caso de restituição, à hipótese de pedido de ressarcimento, valhome da
mesma decisão da CSRF para refutar os argumentos da recorrente:
"Por derradeiro, afasto aqui o argumento, que alguns defendem, de que o
ressarcimento seria “espécie do gênero restituição". São dois institutos
completamente distintos (pois senão não faria qualquer sentido a discussão em
tela sobre a atualização monetária, pois expressamente prevista em lei para a repetição
do indébito).
g) Acórdão no 3401003.380, Sessão de 25/01/2017:
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
OPOSIÇÃO ESTATAL.
A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação
do princípio constitucional da nãocumulatividade), descaracteriza referido crédito
como escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), sendo legítima a incidência de correção monetária, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009).
Nos pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação, de forma
diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não há que se falar
em aplicação da taxa SELIC.
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900435/2010-39

Contudo, em que pese ter razão, em tese, o Recorrente quando defende a
possibilidade de aplicação da taxa SELIC nos pedidos de ressarcimento, em seu
caso concreto, fixado o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada desde a
data de protocolo do pedido até o efetivo pagamento do ressarcimento pela Receita
Federal, o pedido do Recorrente não merece prosperar.
É que no caso da Recorrente não se trata de pedido de ressarcimento em espécie, mas de
pedido de ressarcimento para utilização em declarações de compensação
contemporâneas ao pedido de ressarcimento. Ora, nesse caso, não há que se falar em
oposição injustificada da Receita Federal, pois o valor objeto de ressarcimento é
utilizado no exato momento da apresentação do pedido. Em conseqüência, não há
qualquer justificativa para a aplicação da taxa SELIC.
E, se a Recorrente pretendia a aplicação da taxa SELIC desde a data da escrituração dos
créditos nos livros fiscais até a data de apresentação do pedido de ressarcimento, o
que não se depreende da defesa apresentada, tratarseia, de qualquer modo, de
aplicação da taxa SELIC sobre o crédito escritural de IPI, o que é vedado, por
ausência de previsão legal, como já exposto nas linhas acima.
Ante o exposto, embora tenha o entendimento pela aplicação da taxa SELIC nos
pedidos de ressarcimento de crédito de IPI, penso que esse entendimento não se
aplica ao caso concreto, que trata de declaração de compensação contemporânea ao
pedido de ressarcimento, motivo pelo qual voto pelo não provimento do Recurso
Voluntário."

São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
Meu entendimento, entretanto, restou vencido na turma.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital